Tribunal: TJES
Processo: 5004112-75.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004112-75.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARTINS DE JESUS

APELADO: I. K. S. M. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM 35% DA REMUNERAÇÃO OU 100% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que fixou alimentos em 35% da remuneração, após os descontos, ou 100% do salário-mínimo quando desempregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível a redução da obrigação alimentar para 20% da remuneração, após os descontos ou 30% do salário-mínimo quando desempregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de redução da obrigação alimentar carece de suporte probatório, pois o recorrente não demonstrou incapacidade financeira real e atual, sendo insuficiente a mera existência de outro filho ou de despesas ordinárias, frente à renda mensal declarada de cerca de R$ 6.000,00, além do fato de que nunca teve contato com os filhos, que são cuidados pela irmã mais velha após o falecimento da genitora e dos avós maternos, nunca prestou espontaneamente alimentos para os filhos, paga pensão para o filho menor, sustenta um lar em que a companheira não trabalha e as enteadas, de 6 e 12 anos, não recebem pensão, e paga consórcio de veículo em valor que em alguns meses supera a pensão, o que revela a inversão de prioridades do mesmo.

4. O percentual de 35% da remuneração, após os descontos, ou 100% do salário-mínimo quando desempregado, atende ao critério legal do art. 1.694, §1º, do Código Civil, revelando-se proporcional às necessidades do alimentando.

5. O parecer do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a correção técnica e jurídica da sentença, sobretudo em relação à observância dos princípios do melhor interesse dos adolescentes e da proporcionalidade na fixação da verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do valor dos alimentos exige prova robusta da impossibilidade financeira atual do alimentante, não sendo suficiente a alegação genérica de encargos ordinários ou da existência de outro filho.

2. A fixação de alimentos em percentual sobre a remuneração ou sobre o salário-mínimo revela-se adequada quando não há demonstração de desproporcionalidade frente às necessidades dos filhos e aos recursos do genitor.

_________

Dispositivos
relevantes citados
: CF/88, art. 229; CPC, art. 99, §3º, Código Civil, art. 1.566, inciso IV, art. 1.694, §1º, art. 1.703, ECREAD, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.697.656/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025; RHC n. 179.897/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARTINS DE JESUS

em face da r. sentença do id 14132025, que fixou pensão a favor dos filhos “
no valor mensal de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração, sendo 17,5% para cada filho, – após descontos de INSS, IRRF, vale transporte e vale alimentação - incidindo sobre 13º Salário, férias, adicional de férias, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de insalubridade, comissões, horas extras, verbas rescisórias e outras gratificações de caráter não indenizatória, não incidindo sobre FGTS e a multa respectiva -, quando com vínculo empregatício – ou 100% (cem por cento) do salário mínimo, quando com vínculo empregatício. Com vínculo, a pensão mensal nunca será inferior a 100% do salário mínimo
”, e determinou que “
O alimentante deverá contribuir, ademais, com metade das despesas com medicamentos, uniformes (inclusive tênis) e materiais escolares (inclusive mochila), desde que documentalmente comprovadas
”.

Alega o apelante, em síntese, que

(i)

tem direito a concessão da gratuidade da justiça;

(ii)

não reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar nos moldes em que fixados na r. sentença, sendo necessária sua redução para 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, após descontos legais;
(iii)

possui gastos fixos com aluguel (R$ 1.000,00), a pensão de seu outro filho em cerca de R$ 800,00, além de outras despesas essenciais, tais como, alimentação, saúde, luz, agua, gás, etc; e
(iv)

não tem estabilidade e nem salário fixo, pois trabalha por obra, sendo necessária a redução para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente em caso de desemprego.

Pois bem.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que o apelante requereu, no bojo da apelação, a gratuidade da justiça, trazendo os autos os documentos dos ids 14132030 e 14132032, logrando êxisto em comprovar a situação de hipossuficiência.

Isso porque os demonstrativos de pagamento indicam que, após os descontos da pensão alimentícia, o apelante recebeu remuneração líquida de R$ 2.315,78 e R$ 1.259,19, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Em face do exposto,
DEFIRO
o benefício da assistência ju
di
ciária gratuita
ao recorrente.

DO MÉRITO

No tocante a obrigação alimentar, o art. 229 da Constituição da República prevê que
“
Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
, comando que foi reproduzido pelo art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual
“
aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.

Igualmente, a teor do art. 1.566, inciso IV, do Código Civil, é dever de ambos os cônjuges o sustento dos filhos, no que são responsáveis solidários e, quando separados, devem contribuir na proporção dos seus recursos, segundo regra do art. 1.703 do referido diploma.

Ainda, os alimentos, conforme art. 1.694, §1º, do Código Civil, devem ser fixados em atenção ao binômio possibilidade/necessidade, ou seja, devem ser fixados “
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso em tela, em que pese a relevância das alegações recursais, entendo que,

tenho que a
pretensão de redução do percentual fixado mostra-se desprovida de respaldo fático e jurídico, porquanto não foi produzida prova robusta acerca de impossibilidade financeira real e atual.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera alegação de encargos ordinários e da existência de outro filho não se revela suficiente para afastar ou reduzir o dever
alimentar (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.697.656/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025), máxime quando demonstrada, como no caso em exame, a percepção de rendimentos mensais
brutos
em torno de R$
6.000,00

(ids
14132030,
14132031, 14132021, 14132022
e
14132023)
e a inexistência de comprovação de encargos excepcionais ou insuportáveis.

Me
s
mo porque a
dependência econômica
do filho menor é presumida
, conforme entendimento consagrado pelo STJ (RHC n. 179.897/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Inclusive, como consta da sentença recorrida,
o apelante
não tem contato com os filhos, que são cuidados pela irmã mais velha após o falecimento da genitora e dos avós maternos,

e
nunca prestou espontaneamente alimentos para os filhos. A
lém d
isso,
paga pensão para o filho meno
r

e
sustenta um lar em que a companheira não trabalha e as enteadas, de 6 e 12 anos, não recebem pensão.
E mais: paga consórcio de veículo em valor que em alguns meses supera a pensão, o que revela a inversão de prioridades do apelante.

Confira-se o excerto:

“[...]

E, especificamente na hipótese dos autos, impositivo reconhecer que as necessidades dos adolescentes acabam mesmo por serem maiores do que aquelas comuns para os humanos na mesma idade. Ora,
a mãe faleceu, foram criados pelos avós, que também faleceram. Atualmente, vivem de forma separada e geridos pela irmã mais velha, que não é filha do requerido. E não tem qualquer contato com o genitor
!!!

Aliás, chama atenção que o genitor/requerido diz pagar pensão de R$800,00 para o filho de outro relacionamento. A justificativa dele para o montante: quando fez o acordo, só tinha responsabilidade com aquele herdeiro. Ocorre, porém, que o tal filho é bem mais novo do que os irmãos, ora autores...

É dizer, os autores realmente não tinham/não tem qualquer contato ou amparo do genitor – a existência deles não foi considerada quando do acordo envolvendo o filho mais novo -, situação que prosseguiu após o óbito da mãe deles...

E para as possibilidades do genitor
, o que existe de concreto é o seguinte: está em idade produtiva,
paga R$800,00/mês de pensão para o filho mais novo, sustenta um lar em que a companheira não trabalha e as enteadas – de 6 e 12 anos – não recebem pensão
, e trabalha para uma renda média mensal muito superior àquela recebida pela maioria dos brasileiros, conforme extrato CNIS que ora procedo juntada.

E mais, o genitor paga parcela de financiamento automotivo de aproximadamente R$2000,00/mês [...]”.

Não se vislumbra, nem sob o prisma jurídico, tampouco fático, desproporcionalidade na fixação dos alimentos no patamar de 35% da remuneração, após os descontos, ou 100% do salário mínimo quando desempregado.

Cite-se que o Ministério Público, em parecer circunstanciado e juridicamente fundamentado (id 15992225), opinou pelo desprovimento do recurso, endossando a validez da sentença recorrida.

Assim, à evidência, a sentença prolatada encontra-se escorada em elementos técnicos e legais sólidos, tendo promovido adequadamente o equilíbrio entre o poder familiar dos genitores e o resguardo do desenvolvimento pleno e digno dos adolescentes.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (12 meses de prestação alimentar), na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.